Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA. RECUSA INDEVIDA. ARRESTO EFETUADO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o arresto de valores para custear terapia nutricional parenteral periférica manipulada. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, alegando que após a alta hospitalar, cessa a responsabilidade financeira da operadora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se, portanto, quanto à responsabilidade do plano de saúde quanto ao custeio da terapia nutricional parenteral periférica após alta hospitalar e em clínica não credenciada junto à agravante.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se ao caso as disposições constantes da Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado de súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” No caso a liminar foi deferida para continuidade do tratamento deferido anteriormente
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “nenhuma ilegalidade no bloqueio efetuado para custeio direto das despesas deferida anteriormente.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1867857, 07021621620238070012, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024.